Tribunal: CARF
Processo: 15771.720910/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.720910/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.580 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
CRAGEA - COMPANHIA REGIONAL DE ARMAZENS GERAIS E
ENTREPOSTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2013
CONCOMITÂNCIA. REQUISITOS.
Só produz o efeito de impedir o curso normal do processo administrativo a
existência de processo judicial para o julgamento de demanda idêntica, assim
entendida aquela que contenha as mesmas partes, a mesma causa de pedir
(fundamentos de fato - ou causa de pedir remota - e de direito - ou causa de
pedir próxima) e o mesmo pedido (postulação incidente sobre o bem da vida) -
conforme definido no art. 337, § 2, do CPC/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para excluir integralmente o lançamento
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
1. Trata-se de lançamento de diferença de contribuições a título de
ressarcimento ao FUNDAF que teriam sido pagas a menor. Auto de Infração às
fls. 2-8.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.720910/2013-81
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.580 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.720910/2013-81

2. O interessado é administrador de recinto alfandegado de zona secundária
(porto seco) localizado no município de Suzano/SP alfandegado mediante o
ADE SRRF08 n° 113/2006 (DOU 14/12/2006 - v. fls. 393), o qual determina,
em seu item 5, que o interessado deveria ressarcir o FUNDAF na forma da IN
SRF 48/1996.
3. Entende a Fiscalização que a referida IN é inaplicável ao interessado, pois
abrangeria apenas instalações alfandegadas em terminais portuários. O ato
pertinente seria a IN SRF 14/1993, cuja sistemática de cálculo implicaria um
valor maior a ser recolhido. Baseou-se a Fiscalização na Informação Coana
2012/00013 (fls. 10-13) e Parecer Diana/SRRF08 no 111/2012 (fls. 14-20), os
quais, respondendo consulta sobre o caso em tela, concluíram pelo cabimento
da IN SRF 14/1993 e a necessidade de reforma do referido ADE.
4. A Fiscalização informa que a discussão administrativa começara sob o rito da
Lei 9784/1999, mas o interessado obteve provimento judicial que considerou ter
a contribuição para o FUNDAF natureza tributária de taxa, determinando,
assim, que a exigência se desse sob a égide do Dec. 70.235/1972 (v. 132-189).
Valendo-se, então, desse entendimento judicial, lançou também a multa de
ofício de 75% da diferença não paga.
5. Em sua impugnação tempestiva (fls. 23-59; 113), o interessado alega o
seguinte:
a) A contribuição ao FUNDAF tem natureza jurídica de tributo (mais
especificamente de taxa), de maneira que os elementos de sua regra-
matriz deveriam ser instituídos por lei, conforme o princípio
constitucional da legalidade tributária. Logo, o art. 22 do Dec-lei
1455/1976, que delegou ao Poder Executivo definir aqueles elementos
por meio de regulamento não foi recepcionado, implicando ser ilegal a
exigência baseada somente em atos administrativos da RFB, como se dá
atualmente;
b) Em razão da natureza tributária, a contribuição ao FUNDAF se
submete a regras de decadência do CTN. Dado que a ciência do
lançamento se deu em 29/04/2013, então as contribuições anteriores a
abril de 2008 já decaíram;
c) Foi habilitado como Complexo Logístico Industrial Aduaneiro (CLIA)
na forma da MP 320/2006 e, mesmo com o fim de sua vigência, dado que
o Poder Legislativo não se manifestou, as habilitações realizadas sob sua
égide devem continuar por ela regidas;
d) O ADE SRRF08 n° 113/2006 não foi anulado nem reformado,
continuando em vigor com a mesma redação original até a data da
impugnação.
6. O interessado aditou sua impugnação (fls. 192-196) pedindo o cancelamento
do lançamento em razão da publicação do AD PGFN 9/2016 que, segundo ele,
reconheceu a natureza tributária da contribuição ao FUNDAF e a
impossibilidade de sua exigência por falta de base legal. E dado que o ato foi
baseado no Parecer PGFN/CRJ 83/2016 aprovado pelo Ministro da Fazenda, o
AD PGFN 9/2016 tornou-se vinculante para a RFB por força do art, 19, II, c/c
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.580 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.720910/2013-81

§4o, da Lei 10.522/2002. Despacho do Ministro da Fazenda e texto do AD
PGFN 9/2016 anexos às fls. 280-283.
7. No mesmo aditamento, noticia ainda que obteve decisão favorável transitada
em julgado no processo judicial 2005.61.19.006287-2 reconhecendo a
inexistência de relação jurídica tributária relativamente à contribuição ao
FUNDAF pelos motivos indicados no item 5(a) acima (ação diferente da que
determinou a aplicação do Dec. 70.235/1972). Peças judiciais anexas às fls.
199-279.
8. Anexou este relator a consulta processual às fls. 394-395.
É o relatório.
A DRJ São Paulo, em sessão realizada em 27/06/2019, decidiu, por unanimidade
de votos, não conhecer da impugnação por entender configurada a concomitância de instâncias
entre o presente feito e a ação declaratória no 2005.61.19.006287-2. O acórdão restou ementado
da seguinte maneira:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 14/12/2006 a 31/03/2013
PAF X AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA. CONCOMITÂNCIA.
A propositura de ação declaratória de inexistência de relação jurídica inviabiliza
o exame no âmbito administrativa da obrigação tributária em concreto,
implicando renúncia à discussão administrativa.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ, apresentou em
01/08/2019 o recurso voluntário de fls. 434/465, contendo os seguintes elementos de defesa:
 A inexistência de concomitância com a ação judicial, visto que o
presente feito refere-se ao afastamento da cobrança de diferenças de
contribuições a título de ressarcimento ao FUNDAF que teriam sido pagas
a menor entre 01/2007 e 03/2013, ao passo que na ação declaratória no
2005.61.19.006287-2 busca-se a “declaração de inexistência de relação
jurídico-tributária que obrigue a autora ao recolhimento da Contribuição
ao FUNDAF em razão das inconstitucionalidades e ilegalidades que
permeiam sua instituição e arrecadação";
 A necessidade de observância à coisa julgada, ante o reconhecimento na
ação declaratória no 0006287-57.2005.4 03.6119 da inexistência de relação
jurídica que obrigue a Recorrente a recolher a Contribuição ao FUNDAF,
em razão de tratar-se de tributo instituído, exigido e arrecadado com base
em atos administrativos, ou seja, às margens da legalidade estrita. Esta
decisão transitou em julgado em 29/07/2016.
 Em razão do entendimento judicial pacificado acerca da natureza jurídica
tributária da Contribuição ao FUNDAF, em obediência ao quanto
prescrevem os art. 19 e 19-A da Lei no 10.522/02 e o Decreto n° 2.346/97,
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.580 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.720910/2013-81

a Fazenda Nacional emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 83/2016, no sentido de
dispensar a apresentação de recursos em face de decisões proferidas ao
entendimento de que o ressarcimento ao FUNDAF tem natureza tributária.
Houve também a prolação de despacho pelo Ministro da Fazenda,
reconhecendo que a contribuição ao FUNDAF tem natureza jurídica de
taxa e autorizando a PGFN a proceder nos termos do Parecer acima
mencionado, tudo em razão da pacífica jurisprudência do STJ a
respeito. Foi então editado o Ato Declaratório PGFN no 09/2016
consolidando sua atuação nos processos que versem sobre a matéria.
 Equivoca-se o Acórdão combatido ao adotar a interpretação de que o
Ato Declaratório PGFN no 09/2016 não seria cabível ao caso em tela,
por se referir exclusivamente a empresas que explorem terminais
aduaneiros de uso público, e que o Parecer PGFN n° 83/2016, que lhe
serviu de base, faz alusão a terminais portuários, afastando sua aplicação a
administradores de portos secos (recintos terrestres), como é o caso da
Recorrente. Primeiro porque os únicos recintos alfandegados de uso
privativo são os terminais portuários, portanto não há que se falar na
existência de Portos Secos, Estações Aduaneiras do Interior (EADI) ou
Complexos Logísticos Industriais Alfandegados (CLIA) de uso privativo.
Além do que, a Recorrente é recinto alfandegado de uso público, conforme
é previsto no próprio parecer e no art. 11 do Regulamento Aduaneiro de
2009. Ademais, o parecer PGFN/CAT n° 304/201 expressamente afirma
que os CLIA são recintos alfandegados de uso público, entendimento
também adotado pela RFB, na Nota Técnica COSIT no 11, de 23/05/2016.
 De acordo com a Solução de Consulta COSIT no 33/2019, enquanto
perdurar o entendimento proferido no AD PGFN n° 09/2016, as empresas
que explorem terminais aduaneiros de uso público estão dispensadas do
ressarcimento ao FUNDAF, não sendo necessária a adoção de nenhum
procedimento específico por essas empresas junto à Receita Federal do
Brasil.
 Ainda que se entenda cabível a exigência objeto da autuação, o ente
tributante não possui qualquer direito sobre os valores que estão sendo
cobrados pelo período de janeiro de 2007 a maio de 2008, uma vez que
alcançados pela decadência.
Ao fim, pede provimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.580 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.720910/2013-81

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
O colegiado a quo não conheceu da impugnação ao concluir pela concomitância
de instâncias ante a existência da Ação Declaratória no 2005.61.19.006287-2, por meio da qual a
Recorrente requer a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a autora
ao recolhimento do FUNDAF em razão das inconstitucionalidades e ilegalidades que
alegadamente permeiam sua instituição e arrecadação.
Por outro lado, no presente feito, discute-se, mais especificamente, se correto o
enquadramento da Interessada na sistemática de recolhimento do FUNDAF estabelecida na IN
SRF no 48/1996 ou se deve prosperar o entendimento da Fiscalização de que o regramento
aplicável é aquele previsto na IN SRF no 14/1993, que implicaria um valor maior a ser recolhido.
Veja-se, portanto, que, por uma perspectiva mais objetiva, há mesmo dissonância
entre os pedidos formulados, de tal modo que não há que se falar em identidade de objetos a
ponto de concluir pela concomitância e, assim, atrair a aplicação do enunciado no 1 deste
Conselho. Reitere-se, por oportuno, que também não se pode afirmar que a ação judicial detém
objeto maior, no qual invariavelmente estaria incluída a discussão desses autos; há, na verdade,
uma mera relação de prejudicialidade que se configura apenas na hipótese de procedência do
pleito do sujeito passivo na ação declaratória (reconhecimento da inexistência de relação
jurídico-tributária), pois tal fato implicaria a perda do objeto discutido nos autos desse processo
administrativo, sendo certo, por outro lado, que o caminho reverso, isto é, a improcedência do
pedido lá formulado, manteria incólume a relevância da discussão aqui travada.
É bom lembrar que só produz o efeito de impedir o curso normal do processo
administrativo a existência de processo judicial para o julgamento de demanda idêntica, assim
entendida aquela que contenha as mesmas partes, a mesma causa de pedir (fundamentos de fato
– ou causa de pedir remota - e de direito – ou causa de pedir próxima) e o mesmo pedido
(postulação incidente sobre o bem da vida) - conforme definido no art. 337, § 2o, do CPC/2015.
Nessa mesma linha, o Parecer PGFN/Cocat no 2/2013:
49. Dito disso, conferimos ao instituto da concomitância no PAF o mesmo
tratamento da litispendência no processo civil, pois a verificação da ausência
desses dois pressupostos negativos têm como finalidade precípua evitar o
processamento de causas iguais quando houver: (i) identidade das partes, (ii) da
causa de pedir e (iii) do pedido (art. 301, §§ 1o e 2o, do CPC; e Súmula no
1/CARF).
50. Com efeito, na linha do que foi afirmado no item 26, tanto a concomitância
quanto a litispendência constituem requisitos de validade objetivos extrínsecos
da relação processual. São pressupostos negativos, ou seja, fatos que não podem
ocorrer para que o procedimento se instaure validamente. Representam
acontecimentos estranhos à relação jurídica processual (daí o adjetivo
"extrínseco") que, uma vez existentes, impedem a formação válida do processo
(procedimento).
Feitos esses esclarecimentos, não vislumbro caracterizada a concomitância de
instâncias no caso sob exame, razão pela qual, a princípio, deveriam os autos ser devolvidos para
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.580 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.720910/2013-81

apreciação do colegiado de 1a instância, para exame das matérias levantadas em sede de
impugnação.
Há, contudo, uma questão que antecede e se sobrepõe a essas conclusões, que é
digna de atenção do colegiado.
Conforme já havia concluído a 2a Turma da DRJ/SPO e registrado nos
documentos de fls. 199 e ss, o sujeito passivo obteve decisão favorável na Ação Declaratória no
2005.61.19.006287-2, reconhecendo-se, assim, a inexistência de relação jurídico-tributária
relativamente ao FUNDAF. Após, a 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, em
11/12/2004, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial e à apelação da União,
mantendo-se na íntegra a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara da Justiça Federal de
Guarulhos. Os embargos opostos pela União foram rejeitados em 16/04/2015, bem como, em
21/07/2016, não foram admitidos os recursos especial e extraordinário apresentados pela União.
Em 29/07/2016, deu-se o trânsito em julgado.
Vê-se, portanto, que a partir desta data, a controvérsia desses autos passou a
carecer de relevância. Em outras palavras, a condição estabelecida para que a relação de
prejudicialidade entre a ação judicial e o presente feito se configurasse foi implementada,
restando-nos, apenas, adotar as medidas para que se cumpra o quanto decidido na ação
declaratória no 2005.61.19.006287-2, isto é, afastar-se a exigência do crédito tributário em
questão.
Esta conclusão, a propósito, já constava na decisão recorrida, que, conquanto não
tenha desde logo afastado a exigência por força da decisão judicial em comento, encaminhou
para que os autos fossem remetidos para a unidade preparadora para adoção das providências
cabíveis, do que presumo ter feito referência às medidas cabíveis para cumprimento da decisão
judicial.
Ainda assim, a controvérsia foi submetida a este colegiado, de tal sorte que, em
nome da eficiência e da economia processual, considerando o todo exposto, dou provimento ao
recurso para excluir integralmente o lançamento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.580 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.720910/2013-81

Fl. 542
DF CARF MF
Original